Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706186-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTIANE LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CRISTIANE LOPES DE SOUZA, que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a autorização e o custeio da internação da agravada para a realização do parto de emergência, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Em suas razões recursais, a agravante alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, pois não possui vínculo contratual com a agravada, sendo a UNIMED RIO a cooperativa responsável pelo ajuste firmado com a agravante. Quanto as astreintes, afirma que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas é exíguo e que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo pelo risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida e a declaração da ilegitimidade passiva da agravante. Por fim, pugna pela exclusão da multa por descumprimento da decisão. É o relatório. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Por força da liminar proferida nos autos principais, Processo n. 0701048-66.2023.8.070004, foi determinado à Central Nacional UNIMED que autorizasse a internação e o custeio do parto cesária emergencial. A agravante alega, em síntese que não é parte legítima para dar cumprimento à decisão, pois não faz parte da relação contratual existente entre a agravante e a UNIMED RIO. Entretanto, não obstante os argumentos lançados na peça recursal, sobre a existência ou não de vínculo contratual entre as partes, tal discussão não pode gerar danos à consumidora que necessita de atendimento médico decorrente de início de parto emergencial. De fato, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o sistema denominado UNIMED impõe o reconhecimento da legitimidade da cooperativa incluída na lide, porquanto se apresenta como um conglomerado ao universo de consumidores. Nesse sentido, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (Acórdão 1316934, 07252372820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021). 3. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 4. O prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial não se mostra irrazoável, diante do estado grave da saúde do agravado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o caso em comento é de urgência, conforme se extrai do relatório médico de ID 147888626 que atesta a necessidade de internação para realização de parto cesariana de urgência em função de sofrimento fetal agudo, justificando-se, notadamente, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da medida. Lembre-se, inclusive, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência, a título exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) Nesse contexto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. No que tange às astreintes, é importante destacar que se trata de medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial. (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014)”. Desta forma, a penalidade tem natureza puramente persuasiva, na medida que busca compelir o devedor a cumprir o encargo imposto e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Destarte, de um juízo de cognição sumária, não há se falar em redução do valor razoável, muito menos em afastamento da multa diária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso a agravante ao final, sagre-se vencedora na demanda principal, a cobrança poderá ser realizada acrescida de eventuais acréscimos e correções legais pertinentes. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator